Tribunal: STF
Processo: HC 92498
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
   DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. STM. ART.
   288 DO CPPM. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SALVO NO CASO DE
   INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, A CIÊNCIA DO DEFENSOR, COMO
   REGRA, SE DÁ VIA IMPRENSA OFICIAL. ORDEM DENEGADA.
I - A
   intimação dos advogados das decisões dos Tribunais Superiores,
   como regra, se dá via imprensa oficial.
II - Precedentes.
III
   - Inteligência do art. 288 do Código de Processo Penal
   Militar.
IV - Ordem denegada.